Tribunal: STF
Processo: Ext 377
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-25
Data de publicação: 1980-06-25

Ementa:
EMENTA:  - EXTRADIÇÃO.  - INEXISTÊNCIA, NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,
DO TIPO ESPECÍFICO DE INFIDELIDADE PATRIMONIAL CORRESPONDENTE
AO DESCRITO NO PARÁGRAFO 266 (UNTREUE) DO CÓDIGO PENAL ALEMÃO.
- ATIPICIDADES DOS FATOS IMPUTADOS AO EXTRADITANDO EM FACE DA
LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA, OCORRENDO, ASSIM, A HIPÓTESE PREVISTA
NA PRIMEIRA PARTE DO INCISO II DO ARTIGO 88 DO DECRETO-LEI 941/69.
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.